Tribunal: TJDFT
Processo: 0015435-04.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015435-04.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 76583660, o exequente informou que a substituída ELISABETE CRISTINA DE CASTRO renuncia aos créditos individualmente considerados que superam o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, requerendo, em consequência, a expedição de RPV e o cancelamento do PCT n. 0719653-72.2023.8.07.0000. Intimado, o DF impugnou o pedido afirmando que, nos termos do art. 2o da Lei Distrital n. 6.618/2020, o limite para pagamento mediante RPV é de até 20 (vinte) salários-mínimos. Requereu, assim, o indeferimento do pedido de expedição de RPV, bem como a manutenção do processamento do crédito na forma de precatório, salvo se a exequente adequar a renúncia ao limite legal de 20 salários-mínimos (ID: 77549367). É o relato. Passo a decidir. A despeito dos argumentos ventilados pelo ente distrital, no que tange ao modo de pagamento do crédito executado, no julgamento dos embargos opostos à presente execução (EE n. 0004617-56.2008.8.07.0000, com trânsito em julgado em 06/04/2021 – ID: 44606037 – pág. 2) definiu-se o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos para fins de expedição de RPV. Nessa linha, indefiro a impugnação do Distrito Federal e reconheço a possibilidade de pagamento dos valores executados por meio de RPV, até o limite de 40 salários-mínimos. Nos termos do art. 48 da Resolução no 303/2019 do CNJ, homologo a renúncia ao que exceder o teto de 40 (quarenta) salários-mínimos apresentada pela substituída devidamente assistida nos autos (art. 105 do CPC). Determino o cancelamento do PCT n. 0719653-72.2023.8.07.0000 (ID: 46935400). Oficie-se à COORPRE. Expeça-se RPV em favor de ELISABETE CRISTINA DE CASTRO, no limite de 40 salários-mínimos, com o destaque dos honorários contratuais devidos a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. O valor do salário-mínimo observa a data de homologação dos cálculos para fins de expedição de requisitório (cálculos ao ID: 43388303 e decisão de homologação ao ID: 44215104). Os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. Brasília, 21 de outubro de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR